Tribunal: TCU
Processo: 020.169/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro das pensões militares instituídas pelo Sr. Benicio Ferreira de Lima em benefício da Sra. Berenice Dias da Silva Lima, na qualidade de cônjuge; pelo Sr. Hermogenes Freitas Paiva em benefício da Sra. Monica Maria Castro Paiva, na qualidade de cônjuge; pelo Sr. Izaias Ferreira da Cunha em benefício da Sra. Sebastiana de Fontes Ferreira da Cunha, na qualidade de cônjuge; pelo Sr. Ailton de Souza Fonseca em benefício da Sra. Solange Saroldi Fonseca, na qualidade de cônjuge; e pelo Sr. José Soares em benefício da Sra. Zeni Leite Soares, na qualidade de cônjuge; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que se faz necessário aplicar o redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 nos valores dos respectivos benefícios das Sras. Berenice Dias da Silva Lima (aposentadoria por tempo de contribuição, matrícula 1038891458), Monica Maria Castro Paiva (pensão por morte previdenciária, matrícula 2266682479); Sebastiana de Fontes Ferreira da Cunha (pensão por morte previdenciária, matrícula 2270938130); Solange Saroldi Fonseca (aposentadoria por tempo de contribuição, matrícula 1090926283); e Zeni Leite Soares (aposentadoria por idade, matrícula 1912735226), cabendo-lhe adotar as providências administrativas pertinentes; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.